Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de emissão de ordem judicial direcionada à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a respectiva determinação de indisponibilidade de bens pertencentes aos devedores.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.

3. O sujeito interessado pode solicitar o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial a seu critério, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. 3.1. Logo, o acesso à aludida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial.

4. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.

5. À vista do exposto, as alegações articuladas pela sociedade anônima agravante não podem ser acolhidas, não estando, ademais, alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.